Tribunal: STF
Processo: RHC 66686
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-04
Data de publicação: 1988-10-04

Ementa:
- DESACATO: NÃO CONFIGURAÇÃO.
SE RESULTA DA PROPRIA DENUNCIA, NA DESCRIÇÃO DOS FATOS, QUE A
PACIENTE, ADVOGADA, APENAS SE EXALTOU ANTE A INSISTENTE AFIRMATIVA
DE SERVENTUARIOS DO CARTORIO DE QUE O PROCESSO DE QUE ERA PATRONA
ALI NÃO SE ENCONTRAVA, QUANDO E CERTO QUE TRANSPARECE CLARO DOS
PROPRIOS TERMOS DA PECA ACUSATORIA NÃO TER SIDO ELA TRATADA COM A
NECESSARIA URBANIDADE, E TENDO-SE ADEMAIS QUE O PROCESSO SE
ENCONTRAVA NO CARTORIO, NÃO SE HÁ DE TER COMO CONFIGURADO O CRIME
DE DESACATO.
AO DECLARAR  A PACIENTE QUE IRIA REPRESENTAR, POR NÃO TER SIDO
ENCONTRADO SEU PROCESSO, NADA MAIS FEZ QUE DECLARAR QUE IRIA
EXERCER UM DIREITO, E PARECE CERTO QUE SE ELA EXIGIU QUE O
ESCREVENTE MODERASSE SUAS PALAVRAS, E OBVIO QUE ESTAS LHES ESTAVAM
SENDO DIRIGIDAS INADEQUADAMENTE. E AS PALAVRAS FINAIS, MAIS
ASPERAS, TAMBÉM E DE SE TER COMO REVIDE AQUELAS, IGUALMENTE
ASPERAS QUE LHE FORAM DIRIGIDAS. E O QUE E CERTO E QUE, AFINAL,
O PROCESSO SE ENCONTRAVA REALMENTE NO CARTORIO (FLS.  DOS AUTOS).